Tribunal: STF
Processo: MS 24280
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-07
Data de publicação: 2002-11-07

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENDÊNCIA DE
RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. ATO OMISSIVO:
INOCORRÊNCIA. SILÊNCIO DA AUTORIDADE COATORA ACERCA DA IMPUGNAÇÃO
À PERÍCIA DE ENGENHARIA REALIZADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
IRREGULARIDADES VERIFICADAS EM PERÍODOS DE RESPONSABILIDADE DE
OUTRAS GESTÕES ADMINISTRATIVAS. DIREITO DE AMPLA DEFESA.
1.  Incabível mandado de segurança contra ato administrativo pendente
 de recurso
com efeito suspensivo.
2.  Não-ocorrência de violação ao direito de ampla defesa se ao
 impetrante é dado
oportunidade de apresentar suas alegações de defesa e os recursos
 administrativos
previstos na Lei 8443, de 16 de julho de 1992 (LOTCU).
3.  Inaplicabilidade da Súmula 429-STF, visto inexistir ato omissivo
 da autoridade
impetrada.
Segurança denegada.